Tribunal: TJDFT
Processo: 0719924-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INADMISSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS.

O redirecionamento da execução fiscal ao sócio, cujo nome não consta da CDA, depende de comprovação pela Fazenda Pública da prática de alguma das condutas enumeradas no CTN 135, ônus do qual não se desincumbiu.